Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECUSA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas decorrentes da internação da Recorrente em leito de UTI de hospital particular.

2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação na qual pleiteava a imposição de obrigação ao Recorrido para realizar sua imediata internação em leito de UTI de hospital público, ou, não havendo disponibilidade, que promova o custeio dos gastos com sua internação no hospital onde se encontrava internada (Hospital São Matheus), ou outra unidade hospitalar particular congênere. Igualmente, foi pleiteado na inicial que o Recorrido arcasse com todas as despesas inerentes ao tratamento do qual a Recorrente necessitava, desde o início, até alcançar a plena recuperação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 60661546), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de dever do Distrito Federal de ressarcir as despesas que a Recorrente teve com internação em hospital da rede particular de saúde do Distrito Federal.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que compareceu ao Hospital São Matheus, onde os médicos que a atenderam atestaram a necessidade imediata de internação em leito do UTI. Contudo, ela não tinha condições financeiras de arcar com os custos decorrentes de uma internação particular, motivo pelo qual se valeu do ajuizamento de ação judicial com o objetivo de alcançar sua internação em leito de UTI em hospital público, sendo que no dia 08/03/2024, mesmo dia do ajuizamento da ação, obteve a antecipação dos efeitos da tutela, decisão que determinou ao Recorrido a imediata internação da Recorrente em leito de UTI.

6. A Recorrente alega que no mesmo dia 08/03/2024 a Central de Regulação de Leitos e o hospital no qual ela estava foram devidamente intimados da decisão que concedeu a antecipação da tutela. Contudo, somente no dia 09/03/2024 ela foi transferida para leito adequado conveniado à rede pública. Assim, consta dos autos a informação de que até 09/03/2024 às 15h58 ela não havia sido transferida para leito adequado na rede pública, o que comprova a omissão estatal persistiu até mesmo após o ajuizamento da ação.

7. Considerando esse contexto, a Recorrente defende que há responsabilidade do Distrito Federal, vez que se trata de hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, pois a ausência de prestação do serviço de saúde fez com que a parte Recorrente tivesse de ser internada em leito da rede privada de saúde, em razão de não possuir escolha.
8. Quanto ao dever do estado de arcar com custos de internação de paciente, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação do paciente em hospital da rede pública.
9. No caso dos autos, não houve prova da recusa de atendimento à Recorrente na rede pública de saúde do Distrito Federal, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, Hospital São Matheus, com posterior pedido de transferência para a rede pública, conforme informado na petição inicial.
10. Logo, após a internação da Recorrente/paciente na rede particular de saúde, Hospital São Matheus, no mesmo dia 08/03/2024, obteve-se decisão judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que determinou que o Distrito Federal promovesse a sua internação em leito de UTI integrante da rede pública de saúde, ou em hospital da rede credenciada, às expensas do poder público, o que se deu no dia seguinte, 09/03/2024. Dessa forma, inexiste a alegada omissão do Distrito Federal no atendimento do direito de internação da Recorrente, seja antes do ajuizamento da ação, vez que a paciente optou por procurar hospital integrante da rede de saúde privada, seja após a concessão da antecipação da tutela, que foi cumprida no dia seguinte, ou seja, 09/03/2024. Afinal, é necessário o decurso de tempo mínimo e razoável para que o Distrito federal cumpra a decisão judicial e promova a internação do paciente em leito de UTI que atenda as suas necessidades.
11. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
12. No mesmo sentido junto parte do Julgado da lavra da eminente Juíza desta Terceira Turma Recursal, Excelentíssima Doutora Edi Maria Coutinho Bizzi, in verbis: “(...) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado. Exigir que o Estado arque com as despesas da cirurgia em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela autora e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular. (Acórdão 1713895. Relatora Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi. Publicado no DJe: 26/06/2023.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a Recorrente a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00(um mil reais), fixados mediante critérios de apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram concedidos, na forma prevista pelo artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.